Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, consoante interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
3. No caso concreto, a apenada descumpriu as condições do monitoramento eletrônico no gozo da prisão domiciliar, bem como praticou um crime no curso da execução, a demonstrar a ausência de bom comportamento durante o cumprimento da pena, bem como inaptidão em fruir do convívio social desvigiado.
4. Recurso conhecido e provido.